Tribunal: TJSP
Processo: 1013583-47.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela Seguradora em face da Concessionária de energia elétrica, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. A questão

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela Seguradora em face da Concessionária de energia elétrica, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados a equipamentos dos segurados, em virtude de supostos distúrbios de tensão elétrica, e se a seguradora oportunizou à concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados.
III. Razões de Decidir: A seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados, conforme o artigo 786 do Código Civil, e a relação entre segurado e concessionária é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A ausência de apresentação dos bens para perícia impede a comprovação do nexo causal, necessário para a responsabilização da concessionária.
IV. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária não elimina a necessidade de comprovação do nexo causal. 2. A ausência de apresentação dos bens para perícia inviabiliza a responsabilização da concessionária.
Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO DESPROVIDO.